Tribunal: TJSP
Processo: 0031539-82.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PINHEIRINHO -Vícios no acórdão – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.